Tribunal: TJSP
Processo: 1039436-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INADEQUAÇÃO DA R. SENTENÇA AO CASO EM DESATE – PRETENSÃO DEDUZIDA PELO AUTOR BUSCANDO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA POR TERCEIROS JUNTO AO BANCO RÉU, COMO TAMBÉM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INADEQUAÇÃO DA R. SENTENÇA AO CASO EM DESATE – PRETENSÃO DEDUZIDA PELO AUTOR BUSCANDO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA POR TERCEIROS JUNTO AO BANCO RÉU, COMO TAMBÉM DE DOCUMENTOS QUE INDIQUEM AS MEDIDAS DE VERIFICAÇÃO ADOTADAS PELO AGORA DEMANDADO NA OCASIÃO DA ABERTURA DA CONTA UTILIZADA NA APLICAÇÃO DE GOLPE POR TERCEIROS - INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR QUE RESULTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - INDEVIDA EXTINÇÃO - PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO – R. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.